Tribunal: TJMT
Processo: 8010072-80.2016.8.11.0093
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010072-80.2016.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTINA RIEMER CHERNAKI PASSADOR - CPF: 488.599.071-87 (RECORRENTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ARAUJO 04736144130 - CNPJ: 24.896.545/0001-96 (RECORRENTE), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), O FATO.NET (RECORRIDO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), FRANZE WILLIAN BRAZ - CPF: 064.403.019-42 (RECORRIDO), PAULO CESAR DE ARAÚJO (RECORRIDO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8010072-80.2016.811.0093

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Feliz Natal

Parte Recorrente:
José Antonio Dubiella, Franze Willian Braz, OFATO. NET e Paulo Cesar de Araújo

Parte Recorrida:
Cristina Reimer Chernaki Passador

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 27

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
REJEITADA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA COM CONTEÚDO OFENSIVO -
EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO – ABUSO DO DIREITO – MÁCULA À HONRA VERIFICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pretende a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais por veiculação de matéria jornalística de cunho depreciativo, ao publicaram notícia atribuindo-lhe conteúdo de áudio que alega ter sido tirado de contexto, causando transtornos na vida pessoal e profissional da demandante.

2.

Afirma que é professora da rede municipal básica do município de Feliz Natal e em grupo de whatsapp de professores iniciou-se debate acerca das condições da educação na cidade, em especial dos índices do IDHEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e nível de aprendizado dos alunos, oportunidade em que encaminhou áudio retratando caso específico de sua turma de alunos.

3.

No entanto, sustenta que o conteúdo da mensagem foi tirado de contexto e publicado em jornal local com a seguinte manchete “
Sogra do candidato Rafael Paveni, Cristina Passador, faz comentários racistas conta o povo do Maranhão que vive em Feliz Natal, ouçam áudio
”, cujos proprietários faziam parte da banca eleitoral do atual prefeito da cidade, concorrente de seu genro, também candidato à vaga do executivo municipal, a fim de vincular tais falas ao seu genro e prejudicá-lo no pleito eleitoral.

4.

Os demandados, por sua vez, defendem que a autora não nega a autoria dos áudios, de modo que a matéria veiculada possuía apenas cunho informativo aos seus leitores, acrescentando que, inclusive, a Seccional da OAB publicou de nota de repúdio ao comentário tido como preconceituoso, e outros jornais locais também o publicaram.

5.

Fora realizada audiência de instrução para a oitiva das partes, testemunhas e informantes por elas arroladas.

6.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os demandados, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelos danos morais suportados pela autora.

7.

Insurgência apenas dos requeridos que pugnam, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de José Antonio Dubiella e Franze Willian Braz, posto que o primeiro era prefeito da cidade, não fazendo parte do quadro societário do jornal OFATO. NET, e o segundo também porque não possui qualquer relação com o referido meio de comunicação.

8.

No mérito, pedem a reforma da sentença, a fim de
que o pedido inicial seja julgado improcedente, uma vez que não restou demonstrado o dano moral suportado pela recorrida. Subsidiariamente, acaso mantida a sentença, pretendem a redução do quantum indenizatório para meio salário mínimo.

9.

Como a preliminar arguida guarda total relação com o mérito, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca dada responsabilidade civil entre os figurantes no polo passivo da ação.

10.

Dos autos se vê que a informante da autora, Idivane Sandrin de Lima, confirma que o debate se concentrou na preocupação dos professores acerca do sistema educacional da cidade de Feliz Natal, com variados exemplos, momento em que a recorrida enviou áudio explicando a dificuldade de alunos de determinada localidade, com base em experiência profissional que estava vivenciando, o qual foi cortado e compartilhado em diversos grupos de
whatsapp
.

11.

Além disso, outras pessoas ouvidas naquela ocasião confirmaram acreditar que a propagação do áudio descontextualizado consistiu no fato de que o genro da recorrida era concorrente nas eleições municipais para o cargo de prefeito do recorrente José Antonio Dubiella, cuja situação foi amplamente explorada em sua campanha eleitoral.

12.

Outrossim, diferentemente do alegado pelos recorrentes, a matéria jornalística fora publicada primeiramente no portal de notícia OFATO.NET, e, posteriormente nos demais meios de comunicação.

13.

Desse modo, resta incontroverso nos autos que a notícia publicada da maneira posta em sua manchete teve especialmente cunho difamatório, na tentativa de depreciar a imagem da recorrida, sogra do então candidato a prefeito da cidade de Feliz Natal, com o objetivo de interferir indiretamente na campanha eleitoral daquele.

14.

Sobre o tema, de acordo com o art. 5º, X, da CF/88,
“
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.
Por outro lado, o mesmo artigo 5º da Constituição, agora em seu inciso IV, consagrou como direito e garantia fundamental a “
livre manifestação do pensamento
”.

15.

Ainda nesse contexto, o art. 220 também da CF/88 preconiza que
“
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

16.

Entretanto, no caso destes autos, estar-se diante de matéria jornalística depreciativa, que extrapolou o dever de informação do aludido veículo de comunicação, posto que o conteúdo, por si só, imputou à recorrida prática de crime, colocando em xeque a sua postura profissional perante seus alunos, familiares e toda população da cidade, passando a receber ameaças em sua residência e retaliações em seu ambiente de trabalho.

17.

Inclusive, o referido imbróglio foi utilizado pelo candidato a prefeito José Antonio Dubiella, também recorrente, contribuindo para a propagação em massa da notícia e, consequentemente, da depreciação da imagem e honra da recorrida.

18.

Já o recorrente Franze Willian Braz, apesar de haver comprovação de que não faz parte do quadro societário da pessoa jurídica OFATO. NET, promoveu repostagens do conteúdo em sua rede social atinente ao fato aqui discutido, reafirmando sua opinião sobre o ocorrido, de modo que também contribuiu com sua propagação.

19.

É dentro desse panorama fático-jurídico que os recorrentes extrapolaram os limites do exercício de informação e liberdade de expressão, atingindo a honra da recorrida e por isso, deve ser convalidada a responsabilidade civil de todos eles
. Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. REPERCUSSÃO SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na imprensa, de um modo geral, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação submetem-se a regime de liberdade, conforme o artigo 220 da CF. No caso em exame, houve excesso no programa veiculado, sendo extrapolado o direito de informar, o que motiva acolhimento do pedido indenizatório.

Reduz–se o valor da indenização fixado a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1009734-74.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA INFORMAÇÃO – FATO OMITIDO E CONTEÚDO ADULTERADO – ABUSO DE DIREITO – ILÍCITO CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 5. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade [...]. (REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017.

Respeitados os parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do montante indenizatório, deve ser mantido o valor fixado de acordo com as particularidades do caso, bem como atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1003201-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

20.

Configurado, portanto, o dever de indenizar dos recorrentes, nas hipóteses de eventuais colisões entre os direitos fundamentais em tela, a orientação é no sentido da aplicação do princípio da proporcionalidade, ponderando-se as circunstâncias trazidas à apreciação.

21.

Portanto, entendo que a situação vivenciada pela recorrida tomou proporções desmedidas, dado o contexto eleitoral na qual foi inserida, maculando significativamente sua honra, de modo que a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta redução, porquanto adequada as especificidades deste caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

22.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

23.

Recurso conhecido e desprovido.

24.

Por consequência,
condeno
os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95)..

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022